Tribunal: TJDFT
Processo: 0738594-95.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIDA PARCIALMENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO NA SENTENÇA DE PARCELAS VINCENDAS ATÉ A SATISFAÇÃO TOTAL DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE (ART. 323, DO CPC). COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER APÓS O PRAZO DE QUINZE DIAS. ASTREINTES DEVIDAS. JUROS DE MORA. BIS IN IDEM. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. DATA DO ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso interposto pelo autor contra sentença que, ao acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento da sentença, indeferiu a aplicação das astreintes e a inclusão na condenação da dobra do valor pago por mais de 15 meses por serviços não prestados.
Nas razões do recurso, sustenta que o juízo a quo deixou de examinar o pleito referente à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ante o reiterado descumprimento da obrigação de fazer e por ser impossível o cumprimento da tutela específica. Afirma que a contadoria judicial retirou dos cálculos o valor da astreintes e previu crédito em seu favor, “ao que tudo indica, sem a dobra”.
No tocante aos valores da execução rechaçados na sentença, assegura que, ao contrário do afirmado na sentença, houve intimação das astreintes e a dobra do valor pago por serviços não prestados estão incluídos na sentença (ID 8136847) e acórdão (ID 8672634).
Aduz que a sentença, determinou prazo de 15 dias para o cumprimento da obrigação de fazer, o qual, só foi efetuado em sua totalidade após 15 meses, a despeito de continuar cobrando por dois pontos não instalados, razão pela qual deve ser convertida em perdas em danos. Quanto ao valor pago a maior até o dia 05/08/2020, argumenta ser devido, porquanto trata-se de descumprimento continuado da determinação judicial constante na sentença e acórdão1.
Assevera que a impugnação, genérica, não enfrentou os itens constantes na planilha autoral, tampouco apresentou, a tempo e modo, os valores que entendia devidos, consoante determina o artigo 525, §4o, do CPC. Invoca a aplicação do disposto nos artigos 525, §5o, e 917, §4o, ambos do CPC, a fim de rejeitar liminarmente os embargos à execução, haja vista que tem como único fundamento o excesso de execução.
Alega que a impugnação à multa é extemporânea, nos termos do artigo 513, §2o, I, do CPC, posto que publicada em 21/01/2019. Acrescenta que foi conferido ao advogado poderes para “receber intimações, e os poderes das cláusulas “ad judicia et extra” inclusive, para “receber e dar quitação, assinar termos de compromisso, desistir, acordar e até nomear preposto” (IDs 8136845, 8136846, 8136841, pág. 13).
Requer a reforma da sentença para incluir ao valor da condenação o pagamento das astreintes e a quantia de R$ 5.185,66, relativa ao período em que pagou por serviço não prestado. Pugna, ainda, seja fixada nova multa a incidir em caso de novo descumprimento.
Em contrarrazões, a executada sustenta inexistência de vício na sentença. Afirma o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença, conforme demonstrado na petição ID 8136854. Alega que o valor pleiteado de R$ 2.015,33 já foi pago. Assevera que não há se falar em aplicação de juros de mora, correção monetária e honorários ao valor da multa, posto que se trata de “instrumento de coerção processual, cujo escopo é conferir eficácia ao provimento liminar relacionado à obrigação de fazer ao réu imposta, não se coaduna com a incidência de fatores de atualização, sob pena de incorrer-se em desvirtuamento de sua função e finalidade”.
Inicialmente, verifica-se que o executado, ao apresentar impugnação ao cumprimento da sentença, alega excesso de execução ao argumento de cumprimento total da condenação e aponta ausência de valor remanescente como o considerado correto. Aduz a inaplicabilidade, no caso, do disposto no artigo 323 do CPC às prestações sucessivas vencidas no curso da execução de sentença, após a constituição do título executivo (sentença). Sustenta não ser caso de pagamento de astreintes, posto que a obrigação foi devidamente cumprida. No tocante à restituição em dobro, apresenta demonstrativo de cálculo, no valor de R$ 1.633,76, bem como assegura a quitação integral, na medida em que foi “pago em 07/06/2019 a quantia de R$ 887,41 e em 04/02/2019 a quantia de R$ 792,34, totalizando o valor de R$ 1.679,75”. Desse modo, não há como acolher a pretensão do exequente de aplicação do disposto nos artigos 525, §5o, e 917, §4o, ambos do CPC, a fim de rejeitar liminarmente a impugnação ao cumprimento da sentença.
O exequente pretende a devolução em dobro dos valores “relativos ao pagamento de MAI/2018 a JUL2019 por produtos/serviços não prestados”, à título de conversão em perdas e danos. Ocorre que tal pleito já foi objeto de análise por essa Turma Recursal, ainda na fase de conhecimento, no julgamento do recurso inominado (ID 8672634)2, ocasião em que foi indeferido.
Na hipótese, verifica-se que, depois da publicação do acórdão (ID 9569786) no dia 01/07/2019, e antes mesmo da deflagração da fase de cumprimento de sentença em 17/07/2020 (ID 23550551), a executada peticionou nos autos, em 14/08/2019, para se manifestar acerca da obrigação de fazer3 consignada na sentença e acórdão (ID 1056085, em 14/08/2019) e, em diversas oportunidades ao longo da fase executória, não podendo se valer da Súmula 410 do STJ, com a finalidade única de se furtar ao pagamento das astreintes, já que restou demonstrada a ciência inequívoca da necessidade do cumprimento da obrigação.
Portanto, uma vez comprovado o cumprimento total da obrigação de fazer apenas em agosto de 20204 e haja vista que o valor das astreintes (R$ 3.000,00) se afigura razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não merece acolhimento a impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pela executada, quanto à inaplicabilidade da astreintes.
A fixação de astreintes tem como finalidade sancionar e coagir o devedor a adimplir sua obrigação de fazer, assim, a incidência de juros de mora sobre este montante acarretaria inegável bis in idem (AgInt no AREsp 1568978/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020). Lado outro, incide correção monetária sobre as astreintes, tratando-se de mera atualização do valor da moeda, desde a data do arbitramento (Acórdão 1261663, 07263972520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
A interpretação dada pela jurisprudência perfaz-se no sentido de que em se tratando de obrigações de trato sucessivo, nos termos do art. 323, do CPC, a restituição em dobro dos valores pagos a mais nas parcelas vencidas no curso do processo devem ser incluídas na condenação, até a satisfação total da obrigação, ou seja, até a data da execução do julgado, em homenagem ao princípio da economia processual.
Precedente: “A interpretação dada pela jurisprudência perfaz-se no sentido de que as prestações podem ser incluídas na execução ou no cumprimento de sentença enquanto durar a obrigação, ainda que o vencimento de algumas delas ocorra após o trânsito em julgado da sentença condenatória.” (Acórdão 1280950, 07057905420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Logo, o dobro dos valores superiores a R$ 229,81 (valor do plano estabelecido na sentença) das parcelas dos meses de setembro a dezembro de 2018, janeiro a dezembro de 2019 e janeiro a julho de 2020 devem integrar o valor da condenação, uma vez que houve cobrança em excesso nos referidos meses (faturas e comprovantes apresentados com as petições IDs 23550591 e 23550566). Os cálculos desses valores devem ser elaborados conforme os termos fixados na sentença (corrigidos desde o desembolso e com juros de 1% a contar da citação).
Por fim, nada a prover quanto ao pedido de nova multa a incidir em caso de novo descumprimento, posto que sua pertinência deve ser analisada pelo juízo a quo no momento oportuno no curso da fase de cumprimento de sentença.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para incluir no valor da condenação (i) o pagamento das astreintes, que deverá ser corrigido a contar do arbitramento da penalidade; e (ii) o ressarcimento dos valores cobrados/pagos a mais nas faturas vencidas no curso do processo, corrigidos pelo INPC desde o desembolso e com juros de 1% a contar da citação, conforme consignado na sentença (ID 8136847). Mantida a sentença nos demais termos, por seus próprios fundamentos.
Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.